Tribunal: TJDFT
Processo: 0749024-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749024-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: EDI ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação – Efeito Suspensivo – Garantia do Juízo – Dispensa do Juízo – Situação Excepcional Não Demonstrada – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução ou à Impugnação ao Cumprimento de Sentença exige a presença cumulativa de garantia da execução e dos requisitos para a concessão da tutela provisória, conforme dispõem os arts. 919, §1o, e 525, §6o, do Código de Processo Civil, respectivamente. Vejamos: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...)” § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Contudo, excepcionalmente, admite-se a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução ou à Impugnação ao Cumprimento de Sentença sem penhora, depósito ou caução suficientes. Todavia, para tanto, exige-se a comprovação de situação excepcional. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ARTIGO 919, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISPENSA DO JUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a garantia do juízo. 2. Alguns magistrados admitem a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem penhora, depósito ou caução suficientes. Todavia, para tanto, exigem a comprovação de situação excepcional. 3. A emissão de cheques em situação atualmente investigada por inquérito policial configura cenário no qual se exige maior cautela do juízo. A apuração da prática de crimes configura situação excepcional, capaz de fundamentar a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2011906, 0752505-18.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DO TÍTULO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. 2. A despeito da exigência de cumulação dos requisitos, "a jurisprudência tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do Juízo, quando a alegação é de inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova inequívoca da alegação" (Acórdão 1691777, 07042272020238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023). 3. Na hipótese, a parte agravada afirma que não assinou o documento que embasa a execução, uma vez que se encontrava presa e era representada por outro escritório de advocacia. Assim, enquanto não produzida prova suficientemente apta a confirmar a regularidade da assinatura do contrato, justifica-se a excepcional suspensão da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão 1945493, 07378374220248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJE: 28/11/2024.) No caso dos autos, não verifico qualquer situação excepcional. Inicialmente, importante pontuar inexistir qualquer penhora, depósito ou caução nos autos. A parte agravante afirma que “o valor efetivamente devido foi integralmente apurado e apresentado. Logo, houve, sim, a garantia material do crédito executado, o que afasta a inadmissão”. Ora, é evidente que a mera apresentação de cálculos do valor que a parte impugnante entende ser devido não configura garantia para os fins previstos no §6o do art. 525 do Código de Processo Civil. Não obstante, sequer há perigo de dano grave e de difícil reparação, notadamente porque o suposto excesso de execução é de apenas R$ 2.631,37, não sendo possível vislumbrar, de plano, que eventual penhora de tal quantia possa representar efetivo risco à saúde financeira da parte agravante, tampouco o alegado risco de “paralisação de atividades essenciais da empresa”. Aliás, nem mesmo há medida constritiva deferida no feito executivo, tampouco eventual penhora indevida de bem de família ou de verbas de natureza alimentar. Portanto, não vislumbro a existência de situação excepcional que justifique a concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença sem a devida garantia. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator